Tribunal: TJSP
Processo: 1006205-90.2021.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGANTE – RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGANTE – RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.